Tribunal: TJMT
Processo: 1003874-72.2020.8.11.0040
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003874-72.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCELO APARECIDO ALCANTARA LIMA - CPF: 033.599.769-40 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (RECORRIDO), RENATA MOQUILLAZA DA ROCHA - CPF: 336.777.958-00 (ADVOGADO), RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - CPF: 220.375.488-50 (ADVOGADO), OMEGA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 16.791.062/0001-07 (RECORRIDO), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO), EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR - CPF: 732.987.866-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE DE CARGA – TRANSPORTADOR AUTÔNOMO – CUSTEIO PARTICULAR DE PEDÁGIO – PLEITO DE RESTITUIÇÃO E MULTA PREVISTA EM LEI – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA BRF – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE VALE-PEDÁGIO – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001 – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Considerando que a Recorrente é a destinatária da carga, não há se falar em ilegitimidade passiva.

Nos termos do artigo
8º da Lei nº 10.209, de 23.03.2001: “sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete”.

Não havendo o pagamento do pedágio, faz jus o transportador autônomo à restituição dos valores pagos e à multa prevista em lei.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida BRF, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou a restituir o valor do pedágio e a pagar multa prevista no 8º da Lei nº 10.209, de 23.03.2001, conforme dispositivo que cito:

Ex positis
e, por tudo que consta nos autos, julgo
procedente
o pedido formulado na inicial, para o fim específico de condenar a requerida BRF a pagar ao autor o valor de R$ 2.006,76 (dois mil e seis reais e setenta e seis centavos), corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a incidirem a partir do desembolso.

Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios
[2]
.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva porque não celebrou qualquer contratação com a parte promovente, uma vez que a carta-frete juntada apenas comprova que é a destinatária da mercadoria transportada “não havendo um documento sequer nos autos que indique que a BRF contratou, ou, ainda, subcontratou, o Sr. Marcelo para realizar aquele serviço!”.

No mérito, alegou que a parte promovente jamais prestou serviços para si, bem como que manteve relação jurídica com a Omega, de modo que se esta contratou o Sr. Marcelo para a realização desse serviço e não lhe repassou o valor de eventuais pedágios, a BRF em nada pode ser responsabilizada por esse fato, não havendo prova da “da existência de qualquer vínculo com a BRF que respalde a sua pretensão, de modo fulminar seus pedidos, ao menos em face desta”, ônus que lhe incumbe nos termos do artigo 373, inciso I1 , do CPC.

Requereu o acolhimento da preliminar e, no mérito, seja reformada a sentença para julgar improcedente a pretensão em relação a si.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de rejeição da preliminar e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva porque não celebrou qualquer contratação com a parte promovente, uma vez que a carta-frete juntada apenas comprova que é a destinatária da mercadoria transportada “não havendo um documento sequer nos autos que indique que a BRF contratou, ou, ainda, subcontratou, o Sr. Marcelo para realizar aquele serviço!”.

Sem razão a parte Recorrente, uma vez que, tal como fundamentado na sentença, “a carta-frete anexada à inicial comprova ser ela proprietária da carga (art. 1º, § 3º, I, da Lei nº 10209/2001)”.

Dispõe a Lei nº 10.209, de 23 de março de 2001, que “institui o Vale-Pedágio obrigatório sobre o transporte rodoviário de carga e dá outras providências”, no artigo 1º, a responsabilidade pelo pagamento do vale-pedágio:

Art. 1º Fica instituído o Vale-Pedágio obrigatório, para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga por meio de transporte rodoviário, nas rodovias brasileiras.

§ 1º O pagamento de pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do embarcador.

§ 2º Para efeito do disposto no § 1º, considera-se embarcador o proprietário originário da carga, contratante do serviço de transporte rodoviário de carga.

§ 3º Equipara-se, ainda, ao embarcador:

I - o contratante do serviço de transporte rodoviário de carga que não seja o proprietário originário da carga;

II - a empresa transportadora que subcontratar serviço de transporte de carga prestado por transportador autônomo.

De regra, o vale-pedágio é responsabilidade do embarcador, no entanto há figuras equiparadas e, no caso, a parte promovente alega que não lhe fora fornecida o DACTE (Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico) para elucidar a responsabilidade quanto às figuras equiparadas, ônus da parte promovida, ora Recorrente.

A promovida BRF sequer juntou o contrato ou documento que comprove os termos da contratação com a empresa embarcadora a fim de afastar sua legitimidade passiva, de modo que sendo a empresa destinatária é responsável solidária.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

No mérito, melhor sorte não assiste à parte promovida BRF, uma vez que sua tese é a de ausência de responsabilidade por consta de ilegitimidade passiva que fora rejeitada na origem e anteriormente neste julgamento, caindo por terra a tese recursal.

Restou comprovado pela prova produzida que a parte promovente, transportador autônomo, fora contratado para fazer o transporte de carga e não lhe fora antecipado o valor do pedágio, de modo que faz jus ao ressarcimento e à multa prevista no artigo 8º da Lei nº 10.209, de 23.03.2001:

Art. 8º Sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete.

A recorrente pretende que seja considerada a ausência de sua responsabilidade com relação ao pagamento do vale-pedágio, afirmando que não há relação contratual direta com o recorrido, posto que foi a transportadora que subcontratou com o recorrido.

Contudo, a razão não lhe assiste, uma vez que resta comprovado que é a destinatária final da carga transportada, sendo responsável pelas multas decorrentes da falha na contratação do transporte. Nesse sentido já decidiu a Turma Recursal Única, uma vez que no julgamento do RI 1002623-19.2020.8.11.0040, restou assentado que o destinatário final tem responsabilidade, ainda mais no presente caso que, como assentado anteriormente, não houve fornecimento nem juntada do DACTE (Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico) para elucidar a responsabilidade quanto às figuras equiparadas, ônus da parte promovida, ora Recorrente.

Nesse sentido, cita-se precedente:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA – TEORIA DA ASSERÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA E DE VALE-PEDÁGIO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – DESCARREGAMENTO E CARREGAMENTO DE CAMINHÃO – DEMORA PARA CARGA/DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5º, DA LEI 11.442/07 – INDENIZAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE VALE-PEDÁGIO – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001 – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ. DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1002623-19.2020.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021)

Cumpre observar, que, embora o art. 412 do Código Civil disponha que o “valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal”, a hipótese dos autos não envolve multa contratual estipulada mercê da livre deliberação dos contratantes, e sim de sanção legal imposta com redobrada censura e rigor justamente para coibir prática ilícita deplorada pelo próprio legislador.

E, pela mesma razão, não tem aplicação a regra do art. 413 do Código Civil, que diz que o valor da penalidade deve ser “reduzido equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”, eis que o ajuste equitativo só é cabível na hipótese de estipulação de cláusula penal em pacto privado, e não quando o próprio legislador comina a multa a já fixa a extensão da sanção econômica de aplicação obrigatória ao destemido infrator (“será obrigado”), não havendo falar também em inconstitucionalidade da norma.

Ademais, o STJ já consignou que a penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o vale-pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC/02 (REsp nº. 1.694.324/SP, DJe de 05/12/2018; e AgInt no AREsp nº. 1532681 / SP, DJe de 13/02/2020).

Deste modo, cabível a multa equivalente a duas vezes o valor do frete, nos termos do que dispõe o artigo 8º da Lei 10.2019/01.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE. FRETE. VALE-PEDÁGIO. MULTA. Até pede provimento ao recurso para reformar a sentença que julgou procedente em parte a presente demanda, ac condenação em indenização pelo não pagamento do vale-pedágio, na soma de R$ 16,000,00. Contrato estabelecido entre as partes que não incluiu, no valor total do frete, as despesas com os pedágios. Afronta aos preceitos estabelecidos pela Lei º 10.209/2001, que instituiu o chamado vale-pedágio. Multa legal em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete. Incidência. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(TJRS – Recurso Cível: 71006984579 RS, Relator: José Ricardo de Bem sanhudo, Data de Julgamento: 29/08/2017, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da justiça do dia 04/09/2017).

Dessa forma, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo Juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021